Tribunal: TJES
Processo: 0000012-49.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000012-49.2024.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALIFI RUCKDESCHEL BATISTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000012-49.2024.8.08.0042 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WALIFI RUCKDESCHEL BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO NA ANÁLISE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por WALIFI RUCKDESCHEL BATISTA contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Criminal para reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea.

A defesa sustenta omissão do julgado por não analisar devidamente o pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado.

O Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, não servindo para reexame de mérito.

O acórdão embargado analisou a matéria com exatidão e fundamentou adequadamente sua decisão, não se verificando omissão.

A jurisprudência consolidada estabelece que os embargos de declaração não podem ser utilizados como meio de reforma da decisão quando ausentes os vícios previstos no artigo 619 do CPP.

A decisão embargada considerou expressamente a quantidade de droga apreendida, somadas as demais circunstâncias do tráfico interestadual e o envolvimento do réu com organização criminosa, afastando, de forma fundamentada, a aplicação da causa especial de diminuição de pena.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses defensivas, mas apenas sobre os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito da decisão, mas apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade.

A ausência de menção expressa a todos os argumentos da parte não caracteriza omissão se a decisão estiver devidamente fundamentada.

A causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas pode ser afastada quando há elementos concretos que indiquem a dedicação do réu à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/05/2020, DJe 27/05/2020; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 879.821/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024, DJe 19/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000012-49.2024.8.08.0042 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WALIFI RUCKDESCHEL BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WALIFI RUCKDESCHEL BATISTA
,

em face do v. acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Criminal interposto, para que seja reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Nas razões recursais, a defesa sustenta omissão no julgado ao argumento de que não foi devidamente analisado o pedido de aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça pela rejeição dos embargos.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, com plena exatidão e dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito recursal pela parte embargante, não havendo a ocorrência do alegado vício, que, acaso existentes, infirmariam a validade intrínseca do acórdão embargado.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão, mas tão somente para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade eventualmente contida no julgado.

Na verdade, o que o recorrente objetiva é a reformulação do entendimento esposado, o que não se admite nesta via recursal.

Os embargos de declaração, especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização, não podem conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório. Na mesma linha de raciocínio:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO Nº 11.302/2022. IMPROPRIEDADE DO HABEAS CORPUS PARA ANALISAR A INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 5º. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, alegando omissão quanto à inconstitucionalidade do artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022.

2. O Tribunal de origem deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, entendendo que o indulto não seria aplicável devido à somatória das penas ser superior a 5 anos.

3. A decisão de primeiro grau concedeu o indulto ao paciente, declarando extintas as penas privativas de liberdade.

II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da inconstitucionalidade do artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022.

III. Razões de decidir 5. Não se verificou omissão no acórdão embargado, pois as razões para negar provimento ao agravo regimental foram expostas de forma suficiente e fundamentada.

6. A alegação de inconstitucionalidade não é suscetível de análise na via do habeas corpus, conforme entendimento pacificado.

7. Os embargos refletem mera irresignação da parte com o resultado do julgamento, sendo incabíveis para rediscutir matéria já decidida.

IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no HC n. 879.821/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)”.

Ressalte-se que a simples leitura do voto proferido pelo Eminente Relator, demonstra que ao contrário do que alega a defesa do embargante, toda a questão foi devidamente enfrentada nos autos, vejamos:

“
(...
)
No caso dos autos, foi consignado pelo magistrado que “
a grande quantidade de droga apreendida aliada ao modus operandi

em que se deu a prática criminosa (na qual a residência do denunciado era em em município distinto; Cariacica x Cachoeiro de Itapemirim) constituem elementos que evidenciam que o acusado, ainda que momentânea, auxiliou organização criminosa bem estruturada com o objetivo de disseminar grande quantidade de droga no nosso País
”.

Com efeito, observa-se que foram consideradas as circunstâncias do delito, ou seja, a quantidade do entorpecente apreendido, somado ao tráfico entre municípios, bem como o auxílio, ainda que momentâneo, do réu à organização estruturada em outro município para fomentar o crime de tráfico, fato que demonstra a dedicação do apelante à atividade criminosa.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:
(...)
”
.

Portanto, se este órgão julgador não analisou da forma como gostaria o embargante, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Ressalto, ainda, conforme entendimento já firmado pelo C. STJ, a desnecessidade de o órgão julgador manifestar-se acerca de todas as teses alegadas pela parte, estando reservado ao direito de abordar apenas o que for essencial ao deslinde da controvérsia:

“
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INFRAÇÃO AO ART. 312, C/C O ART. 327, § 1°, E ART. 29, TODOS DO CP. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 4. Ressalte-se, por fim, que, conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)”.

Dessa forma, descabida a interposição destes aclaratórios, uma vez que a matéria ora tratada já foi objeto de debate perante esta Egrégia Câmara Criminal, conforme demonstrado, não se podendo proceder a uma nova análise de cada ponto isolado das argumentações lançadas, sendo suficiente ao julgador que lance as razões de seu convencimento de forma fundamentada e precisa, com arrimo no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer omissão,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo-se “in totum” os fundamentos do voto embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.